Tribunal: CARF
Processo: 10811.000273/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10811.000273/2008-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.628 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
R1 DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E FABRICACAO DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
SIMPLES.
EXCLUSÃO
DE
OFÍCIO.
COMERCIALIZAÇÃO
DE
MERCADORIA OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
Mantém-se a exclusão da pessoa jurídica do SIMPLES Nacional por não ter
logrado êxito em afastar a acusação de introdução de mercadoria estrangeira no
país de forma irregular e não ter comprovado que a mercadoria encontrada em
seu estabelecimento era para comercialização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakaytama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-31.890 de 14 de dezembro de
2010, da 6a Turma da DRJ/RPO que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte contra o ADE - Ato Declaratório Executivo n° 60 da Delegacia
da Receita Federal do Brasil em São José do Rio Preto que a excluiu do SIMPLES Nacional.
Segundo o que consta no ADE , juntado à e-fl. 22, a contribuinte foi excluída do
SIMPLES Nacional por comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10811.000273/2008-29
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.628 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10811.000273/2008-29

dessa forma incorreu na infração prevista no art. 29, inciso VII da Lei Complementar n° 123 de
2006.
Contra a exclusão a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade onde
negou que a mercadoria seria para venda. Alegou que o representante legal da empresa, sr.
Raphael Albanez, por meio de convite da FIESP, viajou ao Japão e à China para participar de
uma missão empresarial para estreitar os laços comerciais entre importadores e exportadores.
Que na viagem adquiriu a mercadoria, objeto da apreensão, e que o valor pago estava dentro da
cota permitida de U$500,00 (quinhentos dólares americanos). Justifica que a aquisição foi para
verificar a sua configuração, tendo em vista a pretensão de importação em grande escala.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 6a Turma da
DRJ/RPO que entendeu que a alegação da contribuinte de que não teria incorrido na
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho deveria ter sido feita no
processo n° 10811.000238/2008-18 que trata do auto de infração e da apreensão e guarda fiscal
de mercadoria, onde deveriam ter sido apresentadas as provas que refutassem a acusação fiscal,
e não caberia a discussão no presente processo que trata de exclusão do SIMPLES Nacional..
Considerando que na cópia juntada aos autos do processo 108114.000238/2008-
18, constou o Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal n° 0810700/01132/2008,
contendo a informação de que a Fiscalização constatou a existência de mercadoria estrangeira
sem documentação comprobatória de sua importação regular, enquadrando-se no disposto no
inciso VII do art. 29 da Lei Complementar n° 123 de 2006, a 6a Turma da DRJ/RPO decidiu
manter a exclusão da contribuinte do SIMPLES Nacional.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 08/02/2011 (e-fl. 43).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 04/03/2011 (e-fls. 44-54), onde alega preliminarmente que está à disposição para
provar por todos os meios permitidos a sua alegação, principalmente testemunhal do Auditor
responsável pela autuação, sob pena de nulidade do procedimento. Aduz ainda que o v. acórdão
foi proferido sem ter permitido a produção de provas pela Recorrente.
Quanto ao mérito alega que no mês de abril de 2008 o representante legal da
empresa viajou ao Japão e posteriormente à China no intuito de participar de um ciclo
empresarial para o estreitamento de laços comerciais entre importadores e exportadores.
Alega que adquiriu a mercadoria na China, pagando pela mercadoria U$ 500
(quinhentos dólares americanos), e portanto não tendo incorrido em irregularidade apontada no
ato de exclusão.
Aduz que nunca teve por objetivo comercializar mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho, e que adquiriu a mercadoria de maneira correta, e que antes da
apreensão da mercadoria, deveria ter sido propiciado o contraditório e ampla defesa antes da
aplicação da pena.
Alega ainda que a decisão recorrida deixou de observar o contraditório e ampla
defesa da Recorrente, cabendo portanto a dilação probatória no presente processo, o que não
teria sido respeitado.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.628 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10811.000273/2008-29

Juntou aos autos cópias de documentos que comprovariam, segundo a Recorrente,
a viagem ao exterior do seu representante legal e a aquisição do Notebook.
Requer ao final o provimento do recurso e que caso se decida pela exclusão, que
seja nos 3 anos a contar da data da autuação (23/06/2008).
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakaytama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Há que ser delimitada incialmente a questão a ser dirimida nos presentes autos,
que trata-se da exclusão da Recorrente do SIMPLES Nacional por infração ao art. 29, inciso VII
da Lei Complementar n° 123 de 2006 (comercializar mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho).
Assim, as questões levantadas pela Recorrente contra o Auto de Infração e a
apreensão da mercadoria deveriam ter sido apresentadas no processo 10811.00238/2008-18 (cuja
cópia foi juntada às e-fls. 5-13) e não serão apreciadas no presente processo.
A exclusão teve origem em Representação da Fiscalização da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em São José do Rio Preto para exclusão da Recorrente do SIMPLES
Nacional, decorrente da constatação, em procedimento de Fiscalização Aduaneira, da existência
de mercadoria de origem estrangeira (Notebook) em seu estabelecimento, sem a documentação
comprobatória de sua importação regular, configurando infração ao disposto no Regulamento
Aduaneiro – Decreto 4.543, de 26 de dezembro de 2002.
Assim, o que se analisa nos presentes autos é se a Recorrente infringiu o disposto
no inciso VII do art. 29 da Lei Complementar n° 123 de 2006, no que implicaria a sua exclusão
do SIMPLES Nacional.
As alegações da Recorrente contra a decisão de exclusão são as seguintes:
1 - Que estaria à disposição para provar por todos os meios permitidos a sua
alegação, principalmente testemunhal do Auditor responsável pela autuação;
2 - Que a decisão recorrida deixou de observar o contraditório e ampla defesa da
Recorrente, cabendo portanto a dilação probatória no presente processo, o que não teria sido
respeitado.
3 – Que adquiriu a mercadoria na China, pagando pela mercadoria U$ 500
(quinhentos dólares americanos), e portanto não tendo incorrido em irregularidade apontada no
ato de exclusão
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.628 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10811.000273/2008-29

4 - Que nunca teve por objetivo comercializar mercadorias objeto de contrabando
ou descaminho, e que adquiriu a mercadoria para fins de verificação de configuração e depois
importar em larga escala.
Quanto aos itens 1 e 2 acima, insta salientar que no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal a produção de provas documentais deveria ser feita na impugnação,
quando deveriam ser relatados os motivos de fato e de direito em que se fundamenta e as razões
e provas que possuir, nos termos dos arts. 16, inciso III e 17 do Decreto n° 70.235/72, e caso a
Recorrente solicitasse diligência ou perícias que pretendia serem efetuadas, deveria expor os
motivos que as justificassem, com a formulação de quesitos, o que verifico, pelo que consta nos
autos, não foi feito na manifestação de inconformidade e tampouco no recurso voluntário.
Quanto a dilação probatória requerida, como regra, a apresentação de provas deve
ser feita na impugnação, a não ser que isso não seja possível, nos termos do art. 16, §§ 4o e 5o, do
Decreto n° 70.235/72. Como a Recorrente não justifica os motivos da não apresentação de
provas no prazo legal, não lhe assiste o direito à dilação probatória pretendida.
Quanto a prova testemunhal do Auditor responsável pela autuação requerida pela
Recorrente há que ser indeferida, eis que os fatos narrados pela referida autoridade no Auto de
Infração e Termo de Apreensão e Guarda de Documentos (e-fls. 6-13) são suficientes para o
conhecimento dos fatos.
Quanto ao fato da mercadoria apreendida (que deu causa à Representação Fiscal
para exclusão da Recorrente do SIMPLES) ter sido encontrada no estabelecimento da Recorrente
não há dúvida nenhuma, e que além disso ser de origem estrangeira e de propriedade da
Recorrente também não restam dúvidas, inclusive porque admitida pelo responsável pela
empresa.
A Recorrente alega que a mercadoria foi introduzida no país de maneira correta
porque o valor que teria pago pela mesma seria de U$ 500,0o (quinhentos dólares americanos),
que estaria dentro da cota permitida de ingresso de mercadoria estrangeira no país e apresenta
supostos documentos que comprovariam sua alegação.
Não assiste razão à Recorrente,
A mercadoria apreendida é de origem estrangeira, e os documentos juntados ao
recurso voluntário (e-fls 51-54). não comprovam a alegação da Recorrente, pois não se tratam
de documento fiscal de aquisição de mercadoria. Aliás, se comprovasse, a Recorrente deveria ter
apresentado referida prova no processo 10811.00238/2008-18 para não ter a mercadoria
apreendida pelo FISCO, e não consta dos autos que a Recorrente tenha assim procedido.
Alega, ainda, a Recorrente, que a mercadoria não se destinava à comercialização,
mas para verificação de configuração e depois importação em larga escala.
Ora, mesmo que tivesse introduzido a mercadoria no país com a intenção de
analisar sua configuração, deveria tê-lo feito de forma legal, o que não ocorreu, e por esse
motivo ter sido apreendido pelas Autoridades Aduaneiras.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.628 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10811.000273/2008-29

Além do mais, a mercadoria encontrava-se exposta no estabelecimento da
Recorrente, e esta não comprova a alegação de que a introdução da mercadoria no país fora
apenas para analisar sua configuração, o que caracterizaria, no entender deste Relator, que seria
para comercialização.
Pelo exposto entendo restar configurada a situação excludente prevista no inciso
VII do art. 29 da Lei Complementar n° 123 de 2006.
Quanto ao pedido da Recorrente para que a exclusão surta os efeitos nos 3 anos a
contar da data da autuação (23/06/2008), não há previsão legal para tal desiderato. Os efeitos da
exclusão, de acordo com o disposto no § 1° do art. 29 da Lei Complementar n° 123 de 2006,
dão-se a partir do mês em que constatada a infração, no presente caso a partir de 01/04/2008,
tendo em vista que a constatação do fato ocorreu em 30/04/2008, conforme consignado na
Representação Fiscal para Exclusão do SIMPLES, juntado às e-fls. 2-3.
Por todo o exposto voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakaytama

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital